Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-46.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006634-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), WAGNER ANDRADE ZILIANI - CPF: 034.679.201-01 (AGRAVANTE), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA “SUSTAÇÃO” DE PROTESTO CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão dos efeitos do protesto, em sede de tutela provisória de urgência, somente deve ser deferida quando exista irregularidade evidente ou quando seja dada garantia idônea para o recebimento do crédito, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

WAGNER ANDRADE ZILIANI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Duplicata c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais n.º 1033308-69.2021.8.11.0041,
indeferiu
a tutela de urgência requerida pelo agravante, para que se suspenda o protesto da duplicata mercantil, no valor de R$222.691,40.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que:

- teve lavrado em seu desfavor, por indicação da agravada, protesto de duplicata mercantil no valor de R$222.691,40, circunstância que o levou, após ciência do ato, a ajuizar ação de ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de duplicata c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais;

- formulou na exordial, pedido de tutela antecipada de urgência, a fim de que fosse determinado o cancelamento ou a suspensão dos efeitos do protesto, dada a ilegitimidade para responder à cobrança;

- o juízo singular postergou a análise do pedido para após a contestação, vindo a indeferi-lo;

- na data de 05 de janeiro de 2021, prestando auxílio a seu avô, Sr. Luiz Carlos Ziliani, que se encontrava com saúde debilitada e com fortes dores abdominais, compareceu ao estabelecimento da agravada, a fim de que fosse o mesmo atendido;

- tendo em vista a condição de acompanhante e a debilidade do avô, então com 86 anos de idade, foi solicitado ao agravante que assinasse os documentos correlatos à internação, bem como, realizasse um depósito antecipado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) relativo ao atendimento e internação;

- na oportunidade, feito o depósito, informou que o próprio paciente (avô) se responsabilizaria financeiramente pelo procedimento, mesmo assim, foi-lhe exigido a assinatura no contrato, sob alegação de que posteriormente se colheria a assinatura do paciente, em substituição à sua, a fim de regularizar a relação entre as partes;

- através dos filhos do
de cujus
foram realizados outros pagamentos além daquele orçado no dia em que acompanhou o seu avô no primeiro atendimento (na ordem de R$94.629,75, e principalmente pelo fato de não ter responsabilidade pelo débito, ato contínuo ao recebimento da cobrança, manifestou de forma expressa a impossibilidade de aceitar a duplicata, bem como de realizar o pagamento, solicitando formalmente ao agravado, que apresentasse a relação dos serviços prestados, materiais, etc., de modo a saber o que compunha a “conta”, e encaminhar a quem de direito.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o imediato cancelamento, ou suspensão dos efeitos do protesto lavrado, estribado na Duplicata Mercantil nº 178219, independente do pagamento de qualquer emolumento, bem como, proibir que esse promova a inserção do seu nome em qualquer banco de dados negativador de crédito (SERASA, SPC) até a prolação de decisão definitiva na ação.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela de urgência concedida.

A liminar recursal foi deferida no id. 125126155, para que o Cartório do 4º Ofício de Cuiabá proceda com a imediata sustação de protesto do boleto nº 178219 (id. 124705184).

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 128507838.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégias Câmara, sem razão a parte recorrente.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300, CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor
. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).

Ainda, conforme orientação da doutrina:

a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10ª edição. Ed. JusPodium. p. 594).

No caso, o recorrente não nega que assinou o contrato de serviço hospitalares, assim como, que os serviços foram corretamente prestados, ou seja,
não há
, a princípio, prova nos autos acerca do vício de consentimento do autor\agravante.

Além disso, a concessão da tutela requerida
não dispensa
a exigência de caução.

Sendo assim, entendo ausentes elementos capazes de demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito do agravante, de forma que não se justificaria, pelo menos em princípio, a suspensão dos efeitos do protesto.

Dessa forma, ausente a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano – aliados à irreversibilidade da medida – tenho que a concessão da tutela de urgência deve ser indeferida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022